Tribunal: CARF
Processo: 10805.720363/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720363/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAXBRILL SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
A decisão relativa a matérias não contestadas expressamente por ocasião da
impugnação se torna definitivas, vez que sobre ela não se instaurou litígio, nos
termos do art. 17 do Decreto Lei no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-28.000,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 165 a 179).
Conforme informado à fl. 2, o presente processo se originou de pedidos de
restituição relacionados a pagamentos indevidos ou a maior que o devido a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720363/2007-38
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720363/2007-38

Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) realizados nos anos-calendários de 2000 e
2001, formulados por meio das Declarações de Compensação (DComp) de fls. 3 a 42.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 110/116, a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações realizadas.
A referida conclusão se baseou nos fatos de que:
(a)
a Recorrente havia informado nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) que os pagamentos que motivaram a
apresentação das DComp tratadas no presente processo se destinariam a
quitar os valores devidos a título de estimativa em períodos dos anos-
calendários de 2000 e 2001;
(b)
em 31/05/2004, teria apresentado DCTF retificadoras, informando que as
referidas estimativas seriam quitadas por compensação com créditos
oriundos de pagamentos realizados em 31/03/1999 e 30/04/1999, sob o
código de receita 6773;
(c)
àquela data, porém, já estaria prescrito o direito de se pleitear a restituição
dos citados pagamentos, em função do decurso do prazo de cinco anos, de
modo que as compensações não foram aceitas pelos sistemas de controle
da Receita Federal;
(d)
em relação aos pagamentos efetuados para quitar as estimativas de CSLL
devidas em novembro e dezembro de 2000, constatou-se que os referidos
valores já haviam sido utilizados na quitação de diversos outros débitos,
conforme quadros a seguir:

(e)
já quanto aos pagamentos efetuados em relação às estimativas de CSLL
devidas em 2001, constatou-se que os valores se encontravam alocados aos
próprios débitos declarados nas DCTF.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720363/2007-38

Após a ciência do referido Despacho, a Recorrente apresentou a confusa
Manifestação de Inconformidade de fls. 122/128, na qual alegou, inicialmente, que o direito de
pleitear a restituição/compensação dos recolhimentos dos pagamentos realizados no período de
28/12/2000 a 31/05/2000 não estaria prescrito já que “realizou lançamentos referentes aos
pagamentos indevidos ou maior, nos exercícios de 2000 a 2002, conforme se demonstra nas
PERDCOMP”.
Argumentou, ainda, em total dissociação com a matéria discutida nos autos, que a
autoridade administrativa estaria invertendo o ônus da prova, violando o princípio da não-
cumulatividade e praticando bitributação, ao negar o seu direito à compensação por não possuir
comprovantes de retenção emitidos pelo tomador de serviços.
Tornou a tratar da decadência/prescrição, ao invocar os dispositivos constantes do
art. 173, inciso I, e 150, §4o, do CTN.
E finalizou pleiteando “a efetiva compensação dos impostos retidos por ocasião
do faturamento, que foram efetivamente retidos pelos tomadores de serviços”.
A decisão recorrida concluiu, em primeiro lugar, que, como as DCTF originais
relativas às estimativas de novembro de 2000 a abril de 2001 foram apresentadas em 13/02/2001
e 15/05/2001, não teria decorrido o prazo quinquenal, na apresentação das DCTF retificadoras
em 31/05/2004, de modo que estas são tempestivas.
Por outro lado, pontuou que, a Recorrente deveria ter trazido aos autos “sua
escrituração contábil e fiscal, sustentada em documentos hábeis e idôneos, de forma a
comprovar de forma cabal que teria compensado” as estimativas devidas em 2000 e 2001 com
os pagamentos realizados em 1999. Em tal hipótese, não teria decorrido o prazo prescricional
para se pleitear a restituição/compensação dos citados valores.
Após tratar dos débitos constantes dos sistemas informatizados da Receita
Federal, o Acórdão pontuou que, se a Recorrente pretendeu formalizar as compensações por
meio das DCTF retificadoras, tais obrigações não se prestariam a tal propósito, já que o
documento hábil seria a Declaração de Compensação.
Registrou que inexiste qualquer registro de valores retidos na fonte, em relação
aos anos-calendários de 1998, 1999 e 2001, de modo que não vislumbrava a relação entre os
créditos invocados nas DComp sob análise e retenções realizadas por fornecedores ou fontes
pagadoras.
Deste modo, manteve a conclusão da decisão administrativa não reconhecendo o
direito creditório e não homologando as compensações declaradas.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 185/191), a Recorrente repetiu ipsis
litteris o teor da Manifestação de Inconformidade. Juntou, ainda, relatório apócrifo, elaborado
em papel timbrado da empresa M/LEGATE, que conclui que à data da apresentação das DComp
sob análise nestes autos não havia ocorrido a prescrição do direito à restituição/compensação dos
créditos nelas informados (fls. 193/199).
É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720363/2007-38

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 16/04/2010
(fl. 182), tendo postado o seu Recurso em 17/05/2010 (fl. 183), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, já que a data de
ciência foi uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou em 19/04/2010.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 130.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Conforme o relato feito, instalou-se certa confusão acerca das matérias discutidas
no presente processo.
A não homologação da compensação realizada se deu em decorrência do fato de
que os pagamentos supostamente realizados a maior pela Recorrente estariam vinculados a
débitos nos sistemas informatizados da Receita Federal, independentemente de posteriores
DCTF retificadoras por ela apresentadas:
Segundo a análise do Processo Administrativo n° 10805720239/2006-91, as estimativas
de novembro e de dezembro, de CSLL, apurada no ano calendário 2000, parte seria
quitada através de pagamentos em DARF, conforme constante em DCTF originais, fls
51/52.
Em consulta ao Sistema Sinal 08, foi verificado pagamento dos meses de novembro e de
dezembro, com o Código 2484. fls 62/66.
Contudo, em 31/05/2004 a interessada apresentou DCTF retificadoras, fls 60/61,
modificando a forma de liquidação das estimativas de novembro e de dezembro de
2000, passando a quitá-las com compensações de créditos de pagamentos indevidos ou
a maior realizados em 31/03/1999, cód 6773, no valor de R$ 40.000,00.
As DCTF retificadoras de 31/05/2004 foram apresentadas de acordo com o previsto no
Art 9° da lN SRF 255 de 11 de dezembro de 2002.
Em consulta ao Sistema SIEF- Fisc Eletr, fls 87/89, foi verificado que as compensações
das estimativas de novembro e dezembro de 2000, não foram aceitas pelo sistema,
sendo considerado como forma de quitação os pagamentos realizados para cada
estimativa no valor de R$ 0,01, e R$ 0,02, respectivamente, e compensações com os
próprios pagamentos efetuados no período.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720363/2007-38

O restante das estimativas inscritas em Divida Ativa da União, sob o n° 80 6 05 004528-
89, processo 10805502706/2005-12, fls 67/70.
(...)
Em consulta ao Sistema SIEF Pagamentos, fls 99/ 103, verifica-se que, os créditos
acima,
indicados
nas
PERDCOMP
no
14820.74379.310504.1.3.04-4042,
0615209130310504.1.3.04-6430 e 32174.18060.310504.1.3.04-2306, utilizados para
compensar parte das estimativas de CSLL de outubro e novembro de 2002, já foram
integralmente utilizados para saldar outras estimativas, conforme abaixo resumido, em
função das DCTF retificadoras, fls 60/61, 83/84 e 104/108, apresentadas pela
interessada e, 31/05/04, não podendo ser novamente utilizados para quitar essas
estimativas de outubro e novembro de 2002.
A razão para tal fato seria que, à data de apresentação das DCTF retificadoras,
31/05/2004, já se encontraria extinto o direito de se pleitear a restituição/compensação dos
pagamentos realizados anteriormente a 31/05/1999, de modo a liberar os pagamentos realizados
em 2000.
O mesmo se aplica aos valores pagos no ano-calendário de 2001:
Segundo constatado no Processo Administrativo n° 10805720240/2006-16, das
estimativas de janeiro a dezembro de CSLL, apuradas no ano calendário 2001, parte
seria quitada com pagamentos em DARF, e parte com compensações saldo negativo de
periodo anterior de CSLL, conforme constante em DCTF, originais e complementares,
fls 71/77.
Em consulta ao Sistema Sinal 08, fls 62/66, foram verificados pagamentos das
estimativas dos meses de janeiro a abril, e parte da estimativa de dezembro, com o
Código 2484.
Contudo, em 31/05/2004 a interessada apresentou DCTF retificadoras, fls 78/82,
quitando estimativas de janeiro a abril e parte da estimativa de dezembro de 2001, com
compensações de créditos de pagamento indevido ou a maior, realizados em:
a) 31/03/1999, cód 6773, no valor de R$ 40.000,00;
b) 30/04/1999, cód 6773, no valor de RS 5.596,00;
(...)
Em consulta ao Sistema SIEF- FISCEL, fls 90/98, foi verificado que as compensações,
informadas nas DCTF retificadoras, das estimativas de janeiro a abril e parte das
estimativa de dezembro de 2001, não foram aceitas pelo sistema, sendo considerado
como forma de quitação os pagamentos anteriormente realizados para o período, e a
compensação com o próprio pagamento, conforme abaixo resumido:
(...)
Isto posto, as retificações das DCTF, apresentadas em 31/05/2004, objetivando a
compensação de débitos de estimativas de janeiro a abril e partes das estimativas de
dezembro, (esta no valor de R$ 1.513,64), com os créditos de pagamento indevido ou a
maior realizados em 31/03/1999, cód 6773, no valor de R$ 40.000,00, e em 31/03/1999,
cód 6773, no valor de R$ 5.596,00, supramencionados, não poderiam ser aceitas em
função do decurso de prazo de 5 anos, conforme acima já exposto.
Assim, os créditos acima indicados em PERDCOMP para compensar parte das
estimativas de CSLL de novembro e dezembro de 2002 e de agosto de 2003, já foram
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720363/2007-38

integralmente utilizados para saldar as estimativas de janeiro a abril e dezembro de
2001, não podendo, por sua vez, ser novamente utilizados para quitar essas estimativas
de 2002/2003.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente não ataca os
fundamentos do Despacho Decisório, voltando-se a defender que, à data da apresentação das
DCTF retificadoras acima citadas não havia ocorrido a prescrição do direito de se pleitear a
restituição dos valores pagos no período de 28/12/2000 a 31/05/2001. Tratou, ainda, de defender
o reconhecimento de direito creditório referente a retenções sofridas por parte de tomadores de
serviços, algo não tratado nestes autos.
Como se observa, portanto, no julgamento da referida Manifestação de
Inconformidade, a decisão administrativa deveria ter sido considerada definitiva, por não haver
sido atacada expressamente, conforme art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O Acórdão recorrido, porém, ignorou tal fato e retornou à análise acerca da
prescrição do direito de se promover à retificação das DCTF e de se realizar a compensação dos
pagamentos realizados em março de 1999.
No Recurso Voluntário, mais uma vez, a Recorrente não ataca os fundamentos
contidos na decisão de primeira instância, repetindo as mesmas alegações trazidas na
Manifestação de Inconformidade e desconectadas do caso sob análise.
Veja-se, inclusive, qual é o pedido formulado, ao final do Recurso:
Destarte, é a presente para REQUERER deste órgão julgador, a efetiva compensação
dos impostos retidos por ocasião do faturamento, que foram efetivamente retidos pelos
tomadores de serviço, por ser de merecida

JUSTIÇA FISCAL
Assim, como já deveria ter ocorrido desde a instância a quo, impõe-se o
reconhecimento de que a decisão se tornou definitiva, já que jamais teve por fundamento as
matérias atacadas no Recurso Voluntário.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital